Tribunal: TJMT
Processo: 1029731-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029731-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVANTE), LUCAS SILVA DE MORAES - CNPJ: 55.869.185/0001-67 (AGRAVADO), ANTONIO RESENDE MORAIS - CNPJ: 55.871.698/0001-02 (AGRAVADO), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CNPJ: 55.871.587/0001-04 (AGRAVADO), LICIO SILVA DE MORAES - CNPJ: 55.875.308/0001-72 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. ESPOSA. CASAMENTO NO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. REQUISITOS LEGAIS. ATIVIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de produtores rurais, incluindo-se a recorrida, cuja legitimidade foi contestada pelo recorrente sob o argumento de que não preencheria os requisitos legais para submeter-se ao instituto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 48 e 51, da Lei n. 11.101/2005 para deferimento do pedido de recuperação judicial da recorrida.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial tem por objetivo a manutenção da fonte produtora, do emprego e dos interesses dos credores, promovendo a função social da empresa e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47, da Lei n. 11.101/2005.

4. O laudo de constatação prévia atestou que os documentos apresentados pela recorrida são aptos a demonstrar a exploração da atividade rural de forma empresarial e a viabilidade da recuperação judicial.

5. A inscrição da recorrida no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e sua atuação no mercado agropecuário, juntamente com seu marido, são indicativos da exploração empresarial da atividade rural.

6. O regime de bens adotado no casamento da recorrida, de comunhão universal, reforça a presunção de que a atividade econômica exercida pelo cônjuge também a alcança, tornando-a corresponsável pelas obrigações da unidade produtiva.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o produtor rural, mesmo sem registro na Junta Comercial por mais de dois anos, pode requerer recuperação judicial desde que demonstre o exercício da atividade econômica no período exigido (Tema 1.145/STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A recuperação judicial pode ser deferida a produtor rural que demonstre o exercício da atividade econômica empresarial por mais de dois anos, independentemente do tempo de inscrição na Junta Comercial, desde que comprovada sua legitimidade e viabilidade econômica.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, arts. 47, 48 e 51; CC/2002, art. 1.667.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.905.573/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03/08/2022 (Tema 1.145).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Cofco Internacional Brasil S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos Recuperação Judicial n. 1017028-35.2024.8.11.0003, deferiu o pedido de processamento.

O Agravante sustenta que a Agravada, Alzira Domingos de Morais, não preenche os requisitos para se submeter à recuperação judicial, pois não exerce atividade empresarial e não apresentou a documentação exigida pelos artigos 48, §3
o
e 51, da Lei n. 11.101/2005.

Argumenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao não verificar tais irregularidades e que a perícia prévia se limitou a afirmar genericamente a suficiência da documentação apresentada.

Requer, assim, o indeferimento do pedido inicial em relação à Alzira Domingos de Morais ou, subsidiariamente, sua intimação para sanar as irregularidades apontadas.

Em vista da ausência de pedido liminar, determinei o processamento do Recurso (id. 247843183, págs. 01/02).

Os Recorridos apresentaram contraminuta, defendendo o desprovimento do Recurso (id. 253825170, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo provimento do Agravo, para anular o
decisum
recorrido, determinando a intimação da Recorrida para emendar a inicial (id. 263138330, págs. 01/07).

Converti o julgamento em diligência, determinando que a Recorrida, Alzira Domingos de Morais, trouxesse documentos comprobatórios da condição de produtora rural (id. 263815295, págs. 01/02).

A determinação judicial foi atendida, conforme manifestação constante do id. 2660027789, págs. 01/08).

A empresa Agravante apresentou manifestação, reiterando e ratificando as razões recursais (id. 268497777, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Cofco Internacional Brasil S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos Recuperação Judicial n. 1017028-35.2024.8.11.0003, deferiu o pedido de processamento.

Colhe-se dos autos que Lucas Silva de Moraes, Antônio Resende Morais, Alzira Domingos de Morais e Lício Silva de Moraes ajuizaram pedido de Recuperação Judicial perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis, alegando a necessidade de reestruturação financeira para garantir a continuidade de suas atividades empresariais.

Os Requerentes, produtores rurais atuantes há décadas, alegaram que enfrentaram crises econômicas decorrentes da pandemia da COVID-19, oscilações nos preços das commodities agrícolas e fenômenos climáticos adversos, como o El Niño, que comprometeram severamente a produtividade e a liquidez de seus negócios.

Argumentaram que, apesar da robustez patrimonial, a falta de liquidez impossibilita o cumprimento das obrigações financeiras, sendo a recuperação judicial o meio adequado para reorganizar o passivo e viabilizar a superação da crise.

Destacaram que sua atividade agropecuária tem relevante impacto socioeconômico, gerando empregos e fomentando a economia regional, o que reforça a necessidade de preservação das empresas conforme os princípios da função social e da continuidade da atividade produtiva.

Sustentaram que preencheram os requisitos legais exigidos pela Lei 11.101/2005, apresentando demonstrações contábeis, relação de credores e demais documentos comprobatórios de sua capacidade operacional e da viabilidade da recuperação.

Requereram, ao final, o deferimento da recuperação judicial, a suspensão das execuções em curso e a adoção de medidas que garantam a preservação dos bens essenciais à continuidade de suas atividades.

O Juízo singular determinou a realização de constatação prévia (id. 164788889 – autos de origem).

O Relatório de Constatação Prévia foi apresentado pelo Auxiliar do Juízo (id. 166044604, págs. 01/77 – autos de origem).

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Preenchidos, pois, neste momento, os requisitos legais necessários, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

de
LUCAS SILVA DE
MORAES, produtor
rural e empresário individual, inscrito no CNPJ 55.869.185/0001-67; ANTONIO RESENDE MORAIS, produtor rural e empresário individual, inscrito no CNPJ 55.871.698/0001-02; ALZIRA DOMINGOS DE
MORAIS, produtora
rural e empresária individual, inscrita no
CNPJ 55.871.587
/0001-04 e LICIO SILVA DE MORAES, produtor rural e empresário individual, inscrito no CNPJ 55.875.308/0001-72
- e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes. (Sic).

Contra essa decisão, a empresa
Cofco Internacional Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência da Agravante recai sobre a participação de Alzira Domingos de Morais no polo ativo da Ação de Recuperação Judicial, sob o argumento de que esta não preencheria os requisitos para ser considerada produtora rural, e tampouco teria apresentado a documentação exigida pelos artigos 48, §3
o
e 51 da Lei n. 11.101/2005.

Sabe-se que a Recuperação Judicial tem por escopo preservar empresas viáveis que enfrentam crises econômicas momentâneas, conforme preconiza o artigo 47, da Lei n. 11.101/2005.

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nesse aspecto, a decisão agravada baseou-se nos artigos 48 e 51 do mesmo diploma legal, os quais estabelecem os requisitos objetivos e subjetivos necessários ao processamento do pedido de recuperação judicial.

Os requisitos para o deferimento do processamento estão elencados nos artigos 48 e 51, sendo indispensável: i) o exercício regular de atividade empresarial há mais de dois anos; ii) a apresentação de documentação hábil a demonstrar a situação financeira do requerente e o enquadramento na legislação específica.

No caso vertente, o Laudo de Constatação Prévia, elaborado pelo Auxiliar do Juízo, concluiu que os documentos apresentados atendem aos requisitos estabelecidos na legislação. Veja-se:

Os requerentes cumprem integralmente a exigência prevista nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, evidenciando, além disso, viabilidade econômica e interesse legítimo na preservação da integridade de seus negócios.

Assinalo que a análise dessa fase processual deve ter caráter sumário, cabendo ao Juízo de origem a competência para verificar se a documentação inicial demonstra, de maneira plausível, o estado de crise e a viabilidade econômica da empresa.

Nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho ensina que:

O deferimento do processamento da recuperação judicial é uma medida que visa assegurar a continuidade da atividade empresarial, desde que o devedor preencha os requisitos formais exigidos e haja indícios de que a crise é superável mediante negociação com os credores" (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências, Saraiva, 2018, p. 198).

Sendo assim, a constatação prévia, utilizada pelo Juízo de origem, confere maior segurança à decisão inicial, especialmente para mitigar tentativas abusivas de obtenção da recuperação judicial.

Analisando detidamente o caderno processual e o processo de origem, verifico que a decisão recorrida encontra pleno amparo na legislação vigente e nos elementos probatórios constantes do feito.

Com efeito, nota-se que Alzira Domingos de Morais figura como empresária individual inscrita no CNPJ n. 55.871.587/0001-04, exercendo, portanto, atividade rural formalizada.

Ademais, a sua atuação na esfera da produção rural decorre também do regime de bens adotado no casamento com Antônio Resende Morais, qual seja, a comunhão universal de bens.

O regime da comunhão universal implica a comunicação de todos os bens adquiridos pelo casal, independentemente de quem figure formalmente como titular dos ativos ou das obrigações decorrentes da atividade empresarial.

Nesse sentido, aplica-se o artigo 1.667, do Código Civil, o qual estabelece que todos os bens presentes e futuros dos cônjuges se tornam comuns, salvo as exceções previstas em lei.

Desse modo, não há como desconsiderar a condição de Alzira como produtora rural, uma vez que as atividades desenvolvidas pelo esposo impactam diretamente o seu patrimônio e obrigações.

Outrossim, a documentação constante da ação de base demonstra que Alzira Domingos de Morais preenche os requisitos estabelecidos pela Lei n. 11.101/2005, notadamente quanto ao período mínimo de 02 (dois) anos de atividade e à viabilidade econômica do grupo requerente.

O Laudo de Constatação Prévia, como anotado acima, atestou a interconexão das atividades desenvolvidas pelos Requerentes da recuperação judicial, ora Agravados, indicando que as operações da unidade produtiva são indivisíveis e dependem do conjunto dos produtores.

O entendimento consolidado no ordenamento jurídico brasileiro é de que a atividade rural pode ser exercida em nome de qualquer dos cônjuges, e, sendo a comunhão universal de bens a regra adotada, a presunção é a de que a Recorrida, Alzira Domingos de Morais, participa da produção rural, tanto patrimonial, quanto funcionalmente.

Não há desconsiderar que, para os efeitos da recuperação judicial, não se exige, de forma absoluta, que a exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial ocorra de maneira formalizada em nome de ambos os cônjuges, sendo suficiente a comprovação da união patrimonial e da interdependência econômica entre os envolvidos.

Nessas condições, não merece acolhida a argumentação da Agravante de que Alzira Domingos de Morais não detém legitimidade para figurar como parte requerente na Recuperação Judicial.

O juízo
a quo
, respaldado em elementos concretos e na adequada interpretação da legislação aplicável, concluiu corretamente pelo deferimento do processamento do pedido também em relação a ela, não havendo razão para a reforma da decisão.

Registro que o fato de a Recorrida, Alzira Domingos de Morais, figurar na declaração de imposto de renda do seu esposo como dependente somente reforça o entendimento de que o casal participa do desenvolvimento da atividade do grupo recuperando.

Anoto que há, nos autos de origem, documentos que demonstram a atuação da mencionada Agravada como anuente, hipotecante, avalista e interveniente garantidora nos negócios do grupo recuperando, o que não só demonstra sua condição de produtora rural, em conjunto com seu marido, mas também responsável pelas obrigações assumidas por aqueles.

Nessa quadra, é certo que os efeitos do instituto recuperacional acabam englobando todos os bens do casal à vista da comunicação patrimonial, decorrente do regime do casamento, respondendo, logicamente, todos os bens pelas dívidas contraídas pela pessoa física – produtores rurais – e pelas pessoas jurídicas que se encontram em processo de recuperação judicial.

Nessa senda, tenho que a Recorrida Alzira Domingos de Morais comprovou sua condição de produtora rural.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO FORMADO POR PRODUTORES RURAIS. INCLUSÃO DAS ESPOSAS EM LITISCONSÓRCIO ATIVO – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL DEMONSTRADA – REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. Os ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.905 .573/MT, realizado em 03/8/2022. Sob relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixaram tese no Tema 1.145 de repercussão geral, no sentido de que “Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.”.
Colhe-se do Laudo de Constatação Prévio que a Administradora Judicial aponta que Bianka e Estela constam no Cadastro da Agropecuária (CAP) como cônjuges de Thiago e Luiz Carlos no comprovante de inscrição estadual, o que, segundo afirma a Administradora Judicial,” contabilmente gera benefícios próprios de produtores rurais “ também para as proponentes. Havendo prova do envolvimento da esposa do produtor rural na atividade exercida pelo cônjuge, impõe-se também em relação a ela o deferimento do pedido de recuperação judicial
. (TJ-MS – Agravo de Instrumento: 14104706120248120000 Dourados, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 23/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024). (Destaquei).

Por fim, ressalto que a questão discutida neste Recurso – se a Recorrida Alzira Domingos de Morais é, ou não, produtora rural – foi objeto do RAI n. 1026598-54.2024.8.11.0000, interposto pela empresa Indigo Brazil Agricultura Ltda., sendo decidido por este Colegiado que, de fato, ela preencheu os requisitos legais exigidos para figurar no polo passivo da Ação de Recuperação Judicial.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Cofco Internacional Brasil S/A, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025